Tribunal: STF
Processo: HC 249022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. COMPARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE COM A DE OUTROS CONDENADOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.